Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES EXISTENTES. ILEGALIDADE. CONSUMO EFETIVO. DÉBITO APURADO COM BASE NO CONSUMO EFETIVO SUPERIOR AO QUE SERIA APURADO COM BASE NA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS EXISTENTES NO CONDOMÍNIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de condomínio, no qual foi instalado apenas um hidrômetro, as faturas de fornecimento de água e captação de esgoto devem ser emitidas com base no consumo efetivamente aferido, não havendo justificativa para que o débito seja apurado mediante a multiplicação do valor da tarifa mínima pelo número de unidades de consumo.
2. Verificado, no entanto, que o valor devido caso a fatura fosse emitida com base no consumo efetivamente aferido pela unidade consumidora é superior ao que foi cobrado, baseado na tarifa mínima multiplicada pelo número de unidade imobiliárias existentes no condomínio, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de repetição de indébito.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.